Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Processo : 0727473-79.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante, na qual alegou a prejudicial de prescrição. Indeferida a tutela provisória recursal, ante a não demonstração da probabilidade do direito e por ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Posteriormente, considerando a petição de acordo juntada aos autos principais, o agravante foi intimado acerca do interesse recursal, porém, quedou-se inerte. Do cotejo dos autos na origem (0714409-96.2022.8.07.0001 – id. 156635600), verifica-se que foi proferida decisão em 25/04/2023 deferindo a suspensão do processo até 27/01/2030 em razão do acordo entabulado, no qual o agravante, na cláusula 1, reconhece e confessa dever ao banco agravado o débito decorrente do contrato em discussão (id. 148339596 na origem). Ademais, há previsão expressa na cláusula 6 de que o agravante se compromete a requerer a desistência de ação ou recurso pendente de julgamento envolvendo o contrato. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator